Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-84.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019226-84.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS - CPF: 883.960.881-87 (EMBARGANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES - CPF: 870.511.841-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível por inadequação da via eleita, ao reconhecer a natureza interlocutória da decisão recorrida, proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao deixar de apreciar as teses dos embargantes relativas à aplicação do princípio da fungibilidade recursal e à natureza jurídica da decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a natureza interlocutória da decisão recorrida, com base no art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, concluindo pela inadequação do recurso de apelação e pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

5. A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios, no sentido de que o manejo de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal.

6. A alegação de omissão revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

7. Inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sem aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES
e
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS MARQUES
contra o v. acórdão de ID 316780887 que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, contra decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1019226-84.2020.8.11.0003, movido em desfavor da embargada
TELEFONICA BRASIL S.A.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão interlocutória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão recorrida possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e

(ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida, por não extinguir a execução ou colocar fim ao processo, possui natureza de decisão interlocutória, conforme disposto no art. 203, § 2º, do CPC/2015.

4. O recurso cabível contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.

5. A jurisprudência é unânime no sentido de afastar o princípio da fungibilidade recursal quando configurado erro grosseiro, como no caso de interposição de apelação contra decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Em suas razões, os Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve análise sobre o caráter de sentença da decisão impugnada, que ao excluir integralmente as astreintes, retirou parcela substancial do título executivo judicial com efeito terminativo quanto a parte relevante da execução, inclusive ferindo coisa julgada e preclusão.

Argumentam que não houve enfrentamento acerca da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, embora haja divergência jurisprudencial a respeito da natureza da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença.

Apontam que houve omissão quanto ao prequestionamento dos artigos 203, §§1º e 2º, 502, 507, 1009 e 1015, todos do Código de Processo Civil.

Por fim, apresentam quadro de precedentes jurisprudenciais para demonstrar a existência de divergência quanto à natureza da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes para que seja reconhecida a natureza de sentença da decisão impugnada, admitindo-se a Apelação interposta como via adequada ou, subsidiariamente, determinada a aplicação do princípio da fungibilidade para o conhecimento do recurso. Alternativamente, pedem o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta o não cabimento dos embargos, argumentando que os Embargantes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida. Afirma que não há omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outra situação que demande correção. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a condenação dos Embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso é manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

Os Embargantes apontam supostas omissões e contradições no acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação por inadequação da via eleita. Contudo, após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão aos Embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado foi expresso ao analisar a natureza jurídica da decisão recorrida, transcrevendo-a integralmente e concluindo, com base no artigo 203, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, que se tratava de decisão interlocutória, uma vez que não extinguiu a execução nem colocou fim ao processo. Ao contrário, a decisão determinou o prosseguimento do feito, com a intimação dos exequentes para apresentação de planilha de cálculo referente aos honorários advocatícios fixados em sentença.

A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que, conforme o artigo 203, § 1º do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, o que não ocorreu no caso em análise. Por outro lado, o § 2º do mesmo artigo define decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º, exatamente o caso da decisão recorrida.

De igual modo, não há dúvidas que o v. acórdão enfrentou a questão atinente à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, por considerar a existência de erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória, senão confira-se:

"(...) Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise da adequação da via recursal eleita pelos Recorrentes.

Os Apelantes insurgem-se contra a decisão de ID 307860351, a qual transcrevo:

“Vistos.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos autos da ação de indenização proposta por PITÁGORAS DE ARAÚJO MARQUES e MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS MARQUES.

A parte executada sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, com pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, e pleiteia a exclusão da multa cominatória fixada na sentença, sob o argumento de que não se pode cumular astreintes com indenização por perdas e danos diante da extinção superveniente da obrigação principal.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a obrigação de restabelecimento da linha telefônica tornou-se inexequível, conforme verificado na decisão de ID 148332600, tendo sido determinada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, com observância do rito do art. 523 do CPC.

Ressalte-se que as astreintes possuem natureza coercitiva, com o escopo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta. Contudo, consolidado nos autos o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal — fato comunicado de forma tempestiva pela executada —, esvazia-se a finalidade da multa, sendo incabível sua exigência posterior, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é evidente a inexigibilidade da multa cominatória em hipóteses de impossibilidade superveniente da obrigação de fazer. No presente caso, restou evidenciada a ausência de má-fé da parte executada, que comunicou tempestivamente a inviabilidade técnica de cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para EXCLUIR a multa cominatória fixada na fase de conhecimento.

INTIMEM-SE os exequentes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem planilha de cálculo referente aos honorários advocatícios

fixados em sentença, sob pena de extinção.

Com a apresentação da planilha, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de medidas expropriatórias.

CUMPRA-SE.

(...)” – sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução, conforme parte final, acima transcrita.

Logo, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Dessa forma, inexistindo dúvidas que a decisão não

extinguiu a execução, se revela descabida a interposição da apelação.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial. (N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL. DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1º E 2º E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. (TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação Cível de ID 307860359. Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na decisão recorrida, deixo de majora-los (art. 85, §11, do Código de Processo Civil). (...)"
– sic.

Registra-se que ao afastar a aplicação do princípio da fungibilidade o acórdão citou precedentes jurisprudenciais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, evidenciando que as teses arguidas no presente recurso não merecem guarida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por outro lado, embora os aclaratórios não mereçam provimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, pois os Embargantes, ainda que equivocadamente, buscam esclarecimentos de pontos que entenderam omissos, exercendo o direito ao recurso.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025